Tribunal: TJPA
Processo: 0805666-74.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805666-74.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

AGRAVADO: MARIA CLEA SIEBRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Salinópolis contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação fundada em prescrição da pretensão executiva e determinou o prosseguimento da execução ajuizada por servidora reintegrada ao cargo público em razão de título judicial formado em ação na qual foi reconhecida a nulidade de sua exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em cumprimento de sentença promovido contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional quinquenal da pretensão executiva tem início na data da lesão originária ao direito material ou no trânsito em julgado da sentença exequenda; (ii) estabelecer se a Súmula 85 do STJ incide em execução fundada em título judicial que reconheceu o direito da servidora às consequências patrimoniais decorrentes da nulidade da exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 fixa o prazo prescricional quinquenal para pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, mas, no cumprimento de sentença fundado em título judicial transitado em julgado, a pretensão executiva nasce com a formação definitiva do título exequendo, e não com o fato originário da lesão.

A exequente não formula ação autônoma de cobrança, mas busca, em sede executiva, a satisfação de efeitos patrimoniais decorrentes de título judicial que reconheceu a nulidade da exoneração e determinou sua reintegração ao cargo, de modo que a exigibilidade da obrigação vincula-se à estabilização da decisão judicial.

A prescrição da pretensão executiva conta-se do trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em 01/07/2022, e o cumprimento de sentença ajuizado em 2025 foi proposto dentro do quinquênio legal.

A tese recursal confunde a lesão originária ao direito material com o nascimento da pretensão executiva, pois a cobrança coercitiva das parcelas reconhecidas judicialmente pressupõe a prévia constituição definitiva do título executivo.

A Súmula 85 do STJ não incide na hipótese, porque seu campo de aplicação se limita às relações de trato sucessivo sem título judicial prévio e sem negativa do próprio fundo de direito, situação diversa da execução fundada em coisa julgada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença, o que confirma a correção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional da pretensão executiva em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública inicia-se com o trânsito em julgado da sentença exequenda. 2. A data da lesão originária ao direito material não constitui termo inicial da prescrição quando a cobrança é promovida com base em título judicial já formado. 3. A Súmula 85 do STJ não se aplica ao cumprimento de sentença fundado em título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 487, II; CPC, art. 932, IV, b; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp nº 607066/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.594.440/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.09.2020, DJe 28.09.2020; Súmula 85 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0805666-74.2026.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS.

AGRAVADO:
MARIA CLÉA SIEBRA DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0800330-76.2025.8.14.0048, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva e determinando o prosseguimento do feito executivo.

Consta dos autos que a exequente, ora agravada, promoveu o cumprimento de sentença com fundamento em título judicial formado no processo nº 0001571-41.2013.8.14.0048, em que foi reconhecida a nulidade do ato de exoneração e determinada sua reintegração ao cargo público.

Na origem, o Município sustentou que a cobrança dos valores retroativos referentes ao período de afastamento indevido estaria prescrita, porque o prazo quinquenal deveria ser contado a partir do afastamento funcional ocorrido em 2013. O juízo de primeiro grau, entretanto, rejeitou a tese, assentando que, em se tratando de pretensão executiva fundada em título judicial, o lapso prescricional tem início com o trânsito em julgado da decisão exequenda, ocorrido em 01/07/2022.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na ocorrência da prescrição quinquenal, invocando o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ, ao argumento de que a lesão ao direito remonta ao afastamento da servidora, sendo autônoma a pretensão de cobrança das verbas pretéritas. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a prejudicial de prescrição e extinto o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida. Sustenta, em síntese, que o prazo prescricional da pretensão executiva, em se tratando de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, somente se inaugura com o trânsito em julgado da decisão condenatória, por ser esse o momento em que se constitui, de modo definitivo, o título executivo judicial. Aduz, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ, por não se tratar de relação de trato sucessivo desprovida de título judicial, mas, ao contrário, de obrigação já reconhecida em juízo e acobertada pela coisa julgada.

A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo desnecessário ingresso do Ministério Público no feito, por inexistir interesse público ou social qualificado, interesse de incapaz ou litígio coletivo possessório apto a atrair a incidência do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à definição do termo inicial da prescrição da pretensão executiva deduzida em cumprimento de sentença promovido contra a Fazenda Pública.

E, nesse ponto, a insurgência não merece acolhimento.

Com efeito, o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece o prazo prescricional quinquenal para as pretensões formuladas em face da Fazenda Pública. Todavia, quando se trata de cumprimento de sentença fundado em título judicial transitado em julgado, a pretensão executiva não nasce com o evento originário da lesão, mas com a própria formação definitiva do título exequendo, que torna exigível a obrigação reconhecida em juízo.

Essa distinção é essencial.

No caso dos autos, a agravada não deduziu simples ação autônoma de cobrança desvinculada de pronunciamento jurisdicional anterior. Ao contrário, busca, em sede executiva, a satisfação de efeitos patrimoniais decorrentes de título judicial formado em demanda na qual foi reconhecida a nulidade de sua exoneração e determinada sua reintegração ao cargo. Logo, a exigibilidade da obrigação exequenda encontra-se diretamente vinculada à estabilização da decisão judicial que reconheceu o direito da servidora.

Nessa perspectiva, o entendimento sufragado pelo juízo de origem harmoniza-se com a orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a prescrição da pretensão executória conta-se do trânsito em julgado da sentença exequenda. E, conforme registrado nos autos, o trânsito em julgado ocorreu em 01/07/2022, ao passo que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 2025, ou seja, dentro do quinquênio legal.

Não procede, por conseguinte, a tese do agravante de que o prazo deveria fluir desde 2013, data do afastamento funcional.

Isso porque a argumentação recursal confunde a lesão originária ao direito material com o nascimento da pretensão executiva fundada em título judicial. Ainda que o fato gerador remoto das verbas discutidas remonte ao período do afastamento indevido, a possibilidade de exigir coercitivamente tais parcelas, na via executiva, pressupõe a prévia constituição do título, o que somente ocorreu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento.

Também não socorre ao agravante a invocação da Súmula 85 do STJ.

Referido enunciado dirige-se às relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não houve negativa expressa do próprio fundo de direito, hipótese em que a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação. Não é essa, porém, a moldura da espécie.

Aqui, não se está diante de demanda inaugural voltada ao reconhecimento originário de parcelas periódicas em relação de trato sucessivo. O que existe é cumprimento de sentença lastreado em título judicial já formado, circunstância que desloca o debate para o campo da prescrição da pretensão executiva, cujo marco inicial, repita-se, coincide com o trânsito em julgado da decisão exequenda.

A própria decisão agravada, ao afastar a prejudicial arguida pelo Município, adotou fundamentação juridicamente idônea e consentânea com a natureza da pretensão veiculada. Não se identifica, pois, qualquer error in judicando apto a justificar a reforma pretendida.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem afirmando que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença, orientação que reforça a correção da solução conferida na origem:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula nº 568/STJ" (AgInt no REsp 1.594 .440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020, DJe de 28 .9.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 607066 DF 2014/0264332-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV,
b
, do CPC,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026